Tribunal: TJDFT
Processo: 0006141-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006141-36.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ERINALDO ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE DE USO DE ARMA. IMPROCEDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/18. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), depois que subtraiu uma bolsa contendo noventa e cinco reais, documentos pessoais e um telefone celular de uma mulher que caminhava na rua, ameaçando-a com faca. 2. Mantém-se a majorante de uso de arma prevista no artigo 157, § 2o, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei 13.654/2018. É que o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 4o da referida Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados", decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional até a decisão contrária da Suprema Corte. Há que se aplicar o entendimento do acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 3. Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, porque, nos crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça com emprego de arma imprópria ou branca, não haverá mais a incidência de qualquer causa de aumento, passando, portanto, a serem tratados como roubo simples. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso I, do CP, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015